Tribunal: STF
Processo: ARE 1589143
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 104, fl. 20-21): 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. QUITAÇÃO. COOBRIGADOS. 1. DESCABIMENTO DA INTERVENÇÃO PRETENDIDA PELAS ENTIDADES DE CLASSE RECORRENTES EM SUBSTITUIÇÃO AOS CREDORES DAS RECUPERANDAS. 2. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSSUI TRAMITAÇÃO PECULIAR, CUJA FINALIDADE PRECÍPUA É PERMITIR A SUPERAÇÃO DA CRISE PELA DEVEDORA. 3. POR CONSEGUINTE, NÃO É POSSÍVEL ADMITIR TODOS OS EVENTUAIS SUBSTITUTOS COMO PARTE NO PROCESSO, SOB PENA DE OBSTAR O TRÂMITE REGULAR E O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NA LEI ESPECIAL QUE REGE O PROCEDIMENTO. 4. EXCEÇÃO NO QUE TOCA AO SINPRO/ABC E SINPRO/MINAS, OS QUAIS FIGURAM COMO EFETIVOS CREDORES DAS RECUPERANDAS. 5. MÉRITO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO (5.4) NA PARTE QUE ESTENDE OS EFEITOS AOS COOBRIGADOS E GARANTIDORES. AFASTAMENTO EXCLUSIVAMENTE AOS AGRAVANTES SINPRO ABC E SINPRO/MINAS, CREDORES PRESENTES À AGC E QUE MANIFESTARAM EXPRESSAMENTE A SUA CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO À REFERIDA DISPOSIÇÃO DO PLANO. ORIENTAÇÃO SUFRAGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 148), foram rejeitados (Doc. 221).
No RE (Doc. 279), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – CONTEE E OUTRO(A/S) apontam violação ao art. 8º, III, da CF/1988. 
Para tanto, alegam que “o acórdão recorrido, embora tenha ‘reconhecido’ legitimidade extraordinária das entidades sindicais ora recorrentes, impôs a elas graves e indevidas limitações e restrições, inclusive quanto ao próprio direito de recorrer, (...) mediante simples e genérico fundamento de que ‘a recuperação judicial possui tramitação peculiar’” (Doc. 279, fl. 8).
Aduzem que, em conformidade com o Tema 823/STF, “a representação extraordinária é ampla, não se admitindo criar ou permitir que se crie qualquer forma de restrição à legítima atuação das entidades sindicais como substitutas processuais autônomas da categoria, independentemente da espécie e da complexidade do procedimento em curso” (Doc. 279, fl. 6).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 823/STF; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que (a) o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário; e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 307).
No Agravo (Doc. 394), a parte recorrente alega que (a) o Tema 823/STF amolda-se à hipótese dos autos; (b) houve violação direta ao texto constitucional; e (c) a questão posta a debate independe de reexame fático ou probatório.
É o relatório. Decido. 
   
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 279, fls. 5-6):

“9. Repercussão Geral: A matéria de fundo trazida em discussão transcende os interesses subjetivos das partes e possui densidade constitucional, na medida em que se relaciona com a ampla legitimidade sindical para representação processual extraordinária na defesa em juízo dos direitos de todos os integrantes de sua categoria. 
10. Registra-se, a propósito, que essa repercussão geral já foi reconhecida por ocasião do julgamento do RE 883642 – AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/06/2015, ocasião em que foi estabelecido o Tema n.º 823, com a seguinte tese: (...)
11. O v. acórdão recorrido não admitiu a representação extraordinária ampla e autônoma das entidades sindicais, aduzindo, em essência, e, com todo respeito, genericamente, que “o processo de recuperação judicial possui tramitação peculiar”, seguido de que “não é possível admitir todos os credores ou eventuais substitutos como parte no processo, sob pena de obstar o trâmite regular e o cumprimento dos prazos estabelecidos na lei especial que rege o procedimento”, restringindo-lhes, expressamente, o manejo de recursos próprios na defesa dos respectivos credores substituídos.
12. Considerando que a questão constitucional envolvida, relacionada à definição do alcance da legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representam, já foi objeto de reconhecimento de repercussão geral, patente o preenchimento do requisito especial de admissibilidade a que alude o art. 1.035 do CPC, d.m.v.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade dos recorrentes e  afastou a cláusula 5.4 do plano de recuperação aos seguintes fundamentos (Doc. 104, fls. 17-19):

“De plano, destaco a ilegitimidade recursal das recorrentes, na linha do entendimento da Câmara já firmado no agravo de instrumento n. 5108426-45.2022.8.21.7000, conforme ementa a seguir reproduzida: (...)  “[...] Atinente à questão de fundo, em que pese os respeitáveis argumentos deduzidos pelos recorrentes e embora possuam inquestionável legitimidade extraordinária, destaco que o processo de recuperação judicial possui tramitação peculiar, cuja finalidade precípua é permitir a superação da crise pela devedora. Por conseguinte, não é possível admitir todos os credores ou eventuais substitutos como parte no processo, sob pena de obstar o trâmite regular e o cumprimento dos prazos estabelecidos na lei especial que rege o procedimento. Assim, na esteira do entendimento firmado na origem, reputo que tal legitimidade não alcança as medidas pretendidas, notadamente o manejo - em abstrato - de "todos os recursos previstos na legislação" e o direito de voto em substituição aos credores”.
(...)
A única ressalva diz com o agravantes Sindicato dos Professores de Santo André, São Caetano e São Bernardo do Campo (SINPRO/ABC) e Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (SINPRO/Minas), os quais atuam na condição de credores, tal como destacado pela administração judicial (evento 36, PET1). Portanto, à míngua de elementos capazes de alterar o entendimento firmado, excetuados os SINPRO ABC e Minas, é caso de declaração de ilegitimidade das demais entidades sindicais.
(...)
No mais, a controvérsia recursal diz com a (i)legalidade da cláusula 5.4 do plano de recuperação, no sentido da exclusão dos efeitos da novação dos créditos devidos pelos codevedores solidários que não integram o polo ativo da recuperação, notadamente as associações religiosas. Pois bem. Assim dispõe a cláusula 5.4, que trata da quitação (evento 5529, PROACORDO2 - fl. 35): (...)
Segundo a atual jurisprudência da Corte Superior, a novação disposta no art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, no tocante aos coobrigados, revela-se legítima relativamente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, apenas não sendo eficaz quanto aos credores que não se fizeram presentes na Assembleia Geral, que se abstiveram de votar ou que manifestaram sua contrariedade em relação à referida disposição do plano, caso dos agravantes SINPRO/ABC e SINPRO Minas (evento 4529, ATA2 - fls. 30-33). (...) Corolário lógico do entendimento acima exposto, é o reconhecimento da aplicabilidade da referida cláusula apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não incidente, portanto, aos agravantes SINPRO/ABC e SINPRO Minas. (...) Ante o exposto, voto por acolher a preliminar e dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de afastar a cláusula 5.4 do plano de recuperação, que trata da quitação em relação aos coobrigados, nos moldes da fundamentação.”

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 886043 AgR / PR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/5/2016)

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1299762 AgR-ED / SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE IPI. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS. TEMA 823. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 /STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O Tema 823/STF reconhece a ampla legitimidade do sindicato para a defesa dos interesses da categoria, mas não dispensa a demonstração objetiva dos elementos necessários para a satisfação do pedido. 
2. A ausência de identificação das empresas substituídas inviabiliza a análise da demanda, pois impede a individualização dos beneficiários e compromete a fiscalização tributária. 
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1472019 AgR / CE, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 23/04/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente